Tribunal: TJMT
Processo: 1002706-42.2022.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002706-42.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0006-07 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), JOAO PENIANI JUNIOR - CPF: 014.493.681-07 (RECORRIDO), ELIANA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 988.679.891-20 (ADVOGADO), LUCIELLY DA SILVA TERENCIO - CPF: 034.138.041-54 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. CHEQUE COMPENSADO. POSTERIORMENTE DEVOLVIDO, SEM RESTITUIÇÃO DO VALOR À ORIGEM. NOVO PAGAMENTO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de (
id. 292419529 - reclamação nº 1002706-42.2022.8.11.0015 – 2º JEC de Sinop
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da reclamação inicial.

- PRELIMINAR.

- da ilegitimidade passiva.

De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de serviços/revendedor responderão independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços.

Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso.

Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação (
parceiros empresariais
)
. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 2.029.360/RJ – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 14/8/2023 - DJe 16/8/2023
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 31/8/2020 - DJe 23/9/2020
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1005956-78.2020.8.11.0007 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 22/09/2022 - DJE 23/09/2022
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1072847-31.2022.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 15/03/2024 - DJE 18/03/2024
).

Nesse sentido:

“...

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. ...”

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Relata o Consumidor/Recorrido, que realizou uma compra com a empresa A.A. COMÉRCIO DE VIDROS LTDA – ME, no valor de R$ 5.000,55 (
cinco mil reais e cinquenta e cinco centavos
), cujo pagamento foi realizado por meio de cheques pré-datados. Contudo, uma das cártulas “cheque de nº 000061”, no valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
), foi compensado em 13/10/2021 e, posteriormente, devolvido pelo Reclamado/Recorrente, ITAÚ UNIBANCO S.A. sob o motivo 35 “adulteração”, sem que o valor fosse restituído à conta de titularidade do Consumidor, via Reclamada/Recorrente COOPERATIVA.

- da prova produzida.

Em análise aos áudios não impugnados especificamente (
id’s. 292419354 a 292419364
), em especial a de id. 292419358, há a confirmação de que a cártula “cheque de nº 000061”, no valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
), foi compensada em 13/10/2021, porém, não se sabia onde se encontrava o valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
), entre as instituições financeiras.

A Empresa A. A. COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME, se manifestou no processo, informando que o Consumidor/Recorrido quitou e resgatou a cártula “cheque de nº 000061”, no valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
), motivo 35 “adulteração”.

Resta incontroverso, portanto, que o motivo da devolução do cheque (
“adulteração”
), porém, além da inexistência de prova da ocorrência, do mesmo modo, indicam a restituição de R$ 1.000,00 (
mil reais
) ao Consumidor/Recorrido.

Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

- do dano material.

No caso, ausente prova da restituição de R$ 1.000,00 (
mil reais
) para o Consumidor/Recorrido, correta a sentença, no tema.

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual/teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, restando, a
plicável, na espécie, a “teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor”.

Na teoria do
“desvio do tempo produtivo do consumidor”
, tem-se que o fato causado pelo prestador do serviço, desborde da regular relação contratual, causando indevido e expressivo ônus ao consumidor para ver solucionada questão dela decorrente (
relação contratual
) e que não deu causa. Tudo a justificar o excepcional reconhecimento do dano moral indenizável.

No caso, as negativas de atendimento e as condições fáticas impostas ao consumidor, já anteriormente avaliadas, não transbordam do aborrecimento cotidiano para atingir esfera da sua personalidade, afastando, portanto, a excepcionalidade. Precedentes. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no RAgI em REsp nº 2393261/BA – relª. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 9/9/2024 – DJe 12/9/2024
); (
STJ – 4ª T – REsp nº º 1.406.245/SP - rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 24/11/2020 – DJe 10/2/2021
); (
STJ – 4ª T - AREsp n. 2.794.352 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 21/5/2025 - DJEN 26/5/2025
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.398.021/RJ – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 9/9/2024 - DJe 12/9/2024
) e (
STJ – 3ª T - AREsp n. 2.477.155 – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 1/3/2024
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, reformando a sentença recorrida, exclusivamente para afastar o dano moral.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1002706-42.2022.8.11.0015.

Recorrente(s):
ITAU UNIBANCO S.A. E COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO.

Recorrido(s):
JOAO PENIANI JUNIOR.

Relator:
Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
14 A 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Ainda, condenou os demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos materiais
, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

O MM. Relator conheceu dos recursos interpostos pelos reclamados e
deu parcial provimento a ambos
, reformando a sentença para:
“(...) exclusivamente para afastar o dano moral (...)”
(grifei).

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, no caso em tela, restaram caracterizados os danos morais, uma vez que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelos reclamados,
tendo, inclusive, buscado solução administrativa junto à parte demandada, sem, contudo, lograr êxito
.

Inclusive, como bem pontuado na sentença, “
Os áudios anexados aos autos (ID 78399782, 78399784, 78399788 e demais documentos) demonstram que
a parte autora tentou por diversas vezes resolver administrativamente a questão
, inclusive entrando em contato com a gerente de sua conta na Unicred. Além disso, os áudios 96494878, 96494880, 96494884 e 96494885 evidenciam diálogos entre representantes da empresa A.A. Comércio de Vidros Ltda – ME e as gerentes das contas bancárias envolvidas, confirmando que a compensação dos valores ocorreu, mas
a devolução do cheque se deu de forma indevida e sem qualquer restituição do valor debitado
.
” (grifei).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

4. A ausência de comprovação, pela instituição financeira, de que a compra contestada foi realizada presencialmente, com uso do chip e da senha do cartão, configura falha na prestação do serviço.

5.
A tentativa infrutífera do autor em resolver o problema por via administrativa, associada à desídia da empresa em responder à reclamação, configura circunstância apta a gerar dano moral, conforme entendimento pacificado na jurisprudência da 1ª Turma Recursal do TJMT
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do banco desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por compra fraudulenta realizada com cartão de crédito quando não comprova a regularidade da transação, especialmente quanto ao uso de chip e senha.

2.
A inércia do fornecedor diante de reclamação administrativa não resolvida configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral
.

3. A fixação do valor indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (TJMT – N.U 1013290-77.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator,

dou parcial provimento a ambos
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025